Tribunal: TJES
Processo: 5004690-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004690-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL SERRAO PAGANOTTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS.

1.

O CTN ao tratar da responsabilidade prevista no art. 135, inc. III, estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas serão responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto social.

2. Ao tratar do tema o c. STJ firmou entendimento de que o mero inadimplemento de tributo por parte da pessoa jurídica não gera responsabilidade para os sócios com poder de gerência. Essa é a orientação constante do enunciado de súmula nº 430 do STJ.

3. No caso, segundo se infere dos documentos juntados, somente a pessoa jurídica foi notificada acerca do processo administrativo fiscal, inexistindo evidencias de intimação do sócio. Logo, não sendo oportunizada a defesa do sócio mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal.

4. Por derradeiro, não constitui demasia consignar que
já se encontra pacificado neste Sodalício que a exceção de pré-executividade utilizada pelo agravante é adequada para a análise da questão da ilegitimidade
sub examine,
eis que não dependeu de dilação probatória, sendo assente que em situações excepcionais como essa, quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, a prova da ilegitimidade do sócio pode ser realizada por meio da referida via.

5.
Segundo a orientação do c. STJ, são devidos
honorários
advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento da
exceção
de
pré-executividade
resultar na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, o que ocorreu no caso dos autos. Nessa hipótese, a verba honorária deverá ser fixada por apreciação
equitativa,
nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional

6. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004690-22.2022.8.08.0000

AGTE:

GABRIEL SERRÃO PAGANOTTI

AGDO:

ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL SERRÃO PAGANOTTI
,
haja vista estar inconformado com a decisão (id. 14174958, originário) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não conheceu da exceção de pré-executividade por
meio da qual apontou a sua ilegitimidade passiva em razão da não observância do necessário procedimento administrativo para fins de inclusão do sócio ou de terceiro na CDA – Certidão de Dívida Ativa.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte:

[...]
Cuidam os autos de exceção de pré-executividade apresentada por GABRIEL SERRÃO PAGANOTTI, por meio da qual, aponta sua ilegitimidade passiva em razão da não observância do necessário procedimento administrativo para fins de inclusão do sócio ou de terceiro na Certidão de Dívida Ativa.

A hipótese é de não conhecimento da presente exceção de pré-executividade fundada na alegação de cerceamento de defesa devido a vícios inerentes à tramitação do processo administrativo de constituição do crédito, porquanto, neste ponto, a assertiva reclama dilação probatória para escorreita investigação quanto a eventual mácula atinente à notificação pessoal do débito/lançamento e oportunização de defesa administrativa pelo sócio na condição de responsável tributário.

Nesse sentido é o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ-1ª Turma, REsp. nº 2004/0086325-7, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 04.12.2004, DJ 01.02.2005, p. 448), cristalizado na Súmula 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Vale reforçar que o ajuizamento da execução fiscal prescinde da cópia do processo administrativo que deu origem à certidão de dívida ativa, ao passo que a cópia do processo administrativo anexada com a exceção, a qual, de resto, parece não apontar o seu definitivo desfecho, não permite inferir sobre a inexistência de tramitação de outro procedimento que tenha versado sobre a possível responsabilidade do sócio.

Nessa esteira, emerge como inviável a investigação, na presente via, dos vícios imputados à tramitação do processo de lançamento tributário.

Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a via de defesa apresentada.

Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para transferência dos valores constritos.
[...]

Em suas razões (id. 2681794), o agravante alinha ter juntado aos autos originários a integralidade do processo administrativo, bem como que restou suficientemente comprovada a inexistência de apuração de sua responsabilidade tributária na constituição do crédito, o que deve resultar no acolhimento da exceção para excluir o seu nome do polo passivo da ação de execução fiscal.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o pleito do agravante deve ser provido.

O CTN, ao tratar da responsabilidade prevista no art. 135, inc. III, estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas serão responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto social:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Não obstante, ao tratar do tema o c. STJ firmou o entendimento de que o mero inadimplemento de tributo por parte da pessoa jurídica não gera responsabilidade para os sócios com poder de gerência, conforme a Súmula nº 430, assim redigida:

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
.

No caso, segundo se infere dos documentos juntados (id. 2681797), somente a pessoa jurídica foi notificada acerca do processo administrativo fiscal, inexistindo evidencias de intimação do sócio. Logo, não sendo oportunizada a defesa do sócio mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO NO PROCESSO ADMINISTATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Código Tributário Nacional ao tratar da responsabilidade prevista no art. 135, inciso III, estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas serão responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto social. 2. Ao tratar do tema o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o mero inadimplemento de tributo por parte da pessoa jurídica não gera responsabilidade para os sócios com poder de gerência. Essa é a orientação constante do enunciado de súmula nº 430 do STJ.
3. Somente a pessoa jurídica foi notificada acerca do processo administrativo fiscal, conforme se infere do documento juntado no ID 3371102-pág. 80 a ID 3371103-pág. 56, inexistindo evidencias de intimação do sócio. Logo, não sendo oportunizada a defesa do sócio mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal
.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0014900-20.2020.8.08.0347
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE ICMS PARCELAMENTO DE DÉBITO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL EM RELAÇÃO À EMPRESA CONTRIBUINTE NOME DE SÓCIO INCLUÍDO NA CDA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA RECURSO DESPROVIDO. 1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade, de maneira que, constando o nome do sócio em tal título, compete a ele provar que não agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto (CTN, art. 135).
2. A presunção de legitimidade da CDA, seja em relação ao sócio, seja em relação à própria sociedade empresária contribuinte devedora, resta infirmada quando demonstrado vício na formação do título, consistente em irregularidade do procedimento administrativo. 3. No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabendo ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensa-se a instauração de procedimento administrativo fiscal em relação à empresa contribuinte, mas o mesmo não ocorre com relação ao seu sócio, sendo imprescindível o regular procedimento administrativo fiscal, no qual seja apurada, obedecido o contraditório, a prática de um dos atos previsto no art. 135 do CTN
.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210030548, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 1. - A presunção de legalidade da Certidão de Dívida Ativa pode ser ilidida à vista do que consta do correspondente processo administrativo tributário.
2. - Tratando-se de débito de sociedade empresária, é ilegítima a inclusão em certidão de dívida ativa de diretor ou sócio ao qual não foi oportunizado participar do processo administrativo com direito ao contraditório e à ampla defesa
.
3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130107972, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ICMS DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA. 1. Somente a empresa Elétrica Barros Ltda. fez parte do processo administrativo fiscal, sendo devidamente citada para apresentar defesa.
2. Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizada aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e à ampla defesa. 3. Os sócios não foram intimados para apresentação de defesa em nome próprio, não participando do processo administrativo que originou o título, de modo que não lhes foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, ocasião em que seria apurada a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN. 4. No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabe ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensando-se a instauração de processo administrativo fiscal em relação à pessoa jurídica contribuinte. 5. Com relação ao sócio, porém, o mesmo não ocorre, razão pela qual é indeclinável a existência de regular processo administrativo fiscal, a fim de apurar a prática de um dos atos previstos no art. 135 do CTN (atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos)
.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002567, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO RESPONSABILIDADE CDA PRESUNÇÃO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS EM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO DESPROVIDO.
1. A inclusão do sócio na CDA permite o redirecionamento da execução fiscal, cumprindo a ele o ônus da prova de que não ficou caracterizada prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos. Precedentes do C. STJ. 2. Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando o nome deles consta da CDA, mas não lhes foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100180052787, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência admite que a execução alcance o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário, desde que haja um prévio procedimento administrativo para a aludida inclusão.
2. Este Egrégio Tribunal também firmou o entendimento de que é descabido o direcionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica quando seu nome consta da CDA, mas não lhe foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Na hipótese, ao examinar os documentos colacionados aos autos, verifica-se a ausência da prévia e necessária notificação do sócio executado, mas tão somente da empresa apelada (fls. 22/32)
.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 100180043216, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO A PERMITIR A INCLUSÃO DE SEU NOME NA CDA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Mesmo nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação hipótese na qual é prescindível a instauração de processo administrativo fiscal em face da sociedade contribuinte deve o Fisco apurar a conduta do sócio, mediante regular processo administrativo para legitimar sua inclusão na CDA. Precedentes do e. TJES. 2 A exigência de prévia instauração de processo administrativo fiscal em face do sócio da pessoa jurídica contribuinte como condição de validade da inclusão desse sócio na CDA nada mais é, do que expressão do princípio do devido processo legal (ampla defesa e contraditório). Precedente do e. STF
.
3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100180029827, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 19/11/2018).

Por derradeiro, não constitui demasia consignar que
já se encontra pacificado neste Sodalício que a exceção de pré-executividade utilizada pelo agravante é adequada para a análise da questão da ilegitimidade
sub examine,
eis que não dependeu de dilação probatória, sendo assente que em situações excepcionais como essa, quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, a prova da ilegitimidade do sócio pode ser realizada por meio da referida via.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSERÇÃO AUTOMÁTICA NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE VIABILIZA O CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios executados, sob a justificativa de que a tese por eles ventilada demanda dilação probatória, que somente pode ser desenvolvida em eventual embargos à execução. 2) Quanto a alegada ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN. 3) A inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário.
4) Acaso a Administração, no bojo do processo administrativo fiscal, conclua pela responsabilidade do sócio, para incluí-lo no título extraído ao final, a exceção de pré-executividade tornar-se-ia instrumento processual inadequado para contestação dessa legitimidade, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos. 5) Todavia, nas hipóteses em que o ente federado prescinde de instaurar regular procedimento administrativo para responsabilizar pessoalmente os sócios, como no caso em apreço, esta c. Câmara Cível entende que, muito embora subsista em nosso ordenamento jurídico a presunção de legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal em desfavor do sócio inserido na certidão de dívida ativa, a cópia integral do processo administrativo que deu origem a tal título é prova pré-constituída da existência, ou não, do procedimento vocacionado a apurar a responsabilidade deste, de tal sorte que se faz possível a apreciação de exceção de pré-executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória
.
6) No caso entelado neste recurso, não há como deixar de reconhecer que o processo administrativo fiscal de formação do título, não contou com nenhuma fase voltada a apurar a responsabilidade dos recorrentes, evidenciando sua inserção automática na certidão de dívida ativa, em descompasso com os preceitos retores da matéria, sobretudo com as disposições do supracitado art. 135 do Código Tributário Nacional. 7) O ônus do sócio de comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, somente incide em caso de regular processo administrativo que antecede a formação da certidão. 8) Entretanto, no caso destes autos, imperam outras razões que conduzem a adotar conclusão diversa. É que, no curso do processo de execução fiscal, constatou-se que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, conforme entendimento sumulado pelo STJ. 9) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017757, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVADA. VIA ADEQUADA NAS HIPÓTESES QUE NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÃO DAS AGRAVADAS PARA RESPONDEREM PELO DÉBITO FISCAL
.
NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Já se encontra pacificado neste Sodalício que a exceção de pré-executividade utilizada pelas Agravadas é adequada para a análise da questão da ilegitimidade
sub examine,
eis que não dependeu de dilação probatória, sendo assente que em situações excepcionais como essa, quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, a prova da ilegitimidade do sócio pode ser realizada por meio da referida via
.
2. Restando observado que na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasou o ajuizamento da execução fiscal de origem constavam como sócios co-obrigados apenas os Srs. Anderson Marques Ramos e Paulo Roberto Vidal (Id. 554310 – pg. 03), mostra-se patente a ilegitimidade das Agravadas Regina Maura Sarcinelli Ferreira e Suzana Maria Baioco Sarcinelli para figurarem no polo passivo da execução de origem, sendo certo que não há nenhuma demonstração de prévio contraditório para atualização da CDA em desfavor das mesmas, tampouco determinação judicial que ensejasse o redirecionamento da execução fiscal em face delas, circunstância que torna hígida a decisão vergastada que reconheceu a ilegitimidade das Agravadas. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5001375-54.2020.8.08.0000
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2020).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de acolher a exceção de pré-executividade e excluir o agravante do polo passivo da ação de execução fiscal originária.

Segundo a orientação do c. STJ, são devidos
honorários
advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento da
exceção
de
pré-executividade
resultar na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, o que ocorreu no caso dos autos. Nessa hipótese, a verba honorária deverá ser fixada por apreciação
equitativa,
nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
[1]
.

Frente a tal cenário,
levando-se em consideração, especialmente, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, condeno o agravado pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

[1]
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)